Tribunal: TJMT
Processo: 0003140-79.2017.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003140-79.2017.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), JOAQUIM MARQUES DA SILVA - CPF: 322.898.801-59 (EMBARGANTE), CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - CPF: 030.398.259-41 (ADVOGADO), CLEUSMAR SOARES DE MENEZES (VÍTIMA), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
1.
NULIDADE DO ACÓRDÃO
–
ALEGAD
O EXCESSO DE LINGUAGEM
–

INVIABILIDADE –

2.
ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUS
ÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊN
CIA –
3.
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

1.
O efeito
regressivo
do recurso de embargos de declaração se limita às hipóteses elencadas em lei e, excepcionalmente, por força jurisprudencial, abrange a análise de erro material ou fático que demonstre ter a fundamentação do julgado partido de premissa equivocada. Não é possível, pela via eleita, a integração da decisão no sentido de declarar nulidade decorrente de vício intrínseco à decisão embargada, não sendo viável, portanto, a análise de alegação de excesso de linguagem no presente momento processual.

2.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade
,
obscuridade
ou erro material
da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

3.
Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Joaquim Marques da Silva

contra o acórdão prolatado no dia 1
3
de
junh
o de 202
2
, pela Segunda Câmara Criminal,
manejado nos autos
do Recurso em Sentido Estrito
n.
0003140-79.2017.8.11.0029
,
a fim de suprimir a suposta existência de omissão.

O
embargante, nas razões que se encontram no ID
130654159
, postula, preliminarmente,
(
i
)
a
nulidade por excesso de linguagem no acórdão que confirmou a sentença de pronúncia
. E, no mérito, sustenta: (
ii
) a existência de omissão no acórdão
sobre a tese de cerceamento de defesa
em relação ao indeferimento da reconstituição do crime e também quanto ao afastamento das qualificadoras. E
, por fim
,

prequestiona
o
s

art
s
. 5º, LIV, LV, LVII e 93, IX, da Constituição Federal, art. 82, da Convenção Americana de Direitos Humanos,
arts
. 155, 413 e 414, do Código de Processo Penal e
arts
. 18, I e II, 19, 129, § 3º e §4º, 121, § 1º, § 2º, II e IV, do Código Penal
.

O embargado, por intermédio das contrarrazões encontradiças no ID
134098205
, pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso, destacando que “
não há o que ser corrigido, eis que não foram identificadas quaisquer contradições ou omissões no julgamento do recurso. No caso, percebe-se que a intenção do Embargante Joaquim Marques da Silva está direcionada a rediscutir matéria já decidida, e a provocar manifestação explícita desse Colegiado sobre temática que lhe ensejará desdobramentos recursais, em evidente desvio de finalidade.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto não se revista de
complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Não é demais registra
r
que o
efeito regressivo do recurso de embargos de declaração se limita às hipóteses elencadas em lei
e
, excepcionalmente, por força jurisprudencial, abrange a análise de erro material ou fático que demonstre ter a fundamentação do julgado partido de premis
sa equivocada.

Nesse contexto, n
ão é possível, pela via eleita, a integração da decisão, no sentido de declarar nulidade decorrente do próprio texto
do

acórdão
embargad
o
, não sendo viável, portanto, a análise de alegação de excesso de linguagem no presente momento processual
, na medida em que deve ser apreciado por outro órg
ão, que não o prolator da decisão invectivada.

Se isso não
bastasse, o
s
trecho
s
apontado
s
como excessivo
s
estão assim
redigidos:
“
existem
elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta
”
e “
Ademais, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está, em tese, configurada, visto que esta foi
surpreendido com o atropelamento levado a cabo pelo insurgente, após a discussão havida entre ambos, quando os ânimos já estavam, aparentemente, acalmados
”
. Vê-se,
portanto,
que
essa
parte do acórdão embargado
não se apresenta exorbi
tante
a ponto de denotar excesso de linguagem, uma vez que não emana juízo peremptório acerca dos fatos investigados,
mormente porque utiliza a locução adverbial “
em tese
”
,
significando
“
de modo geral
”, “
de acordo com o que se supõe
”, “
em princípio
”, “
em teoria
”,
o que demonstra que não há no texto qualquer espécie de conclusão extemporânea por parte dess
e colegiado
a respeito dos fatos objeto
dos
autos.

Além disso, o
texto
reprochado
fez referências ponderadas sobre a existência de provas que indicam a presença dos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, bem como entendeu que as qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença por não ter sido demonstrada sua total improcedência
, de modo que,
sob essa ótica,

os embargos não
podem

prospera
r
.

No que diz respeito
à alegada omiss
ão a respeito d
a tese de
cerceamento de defesa,
o recur
so também merece ser desprovido, na medida em que
se verifica do acórdão embargado que toda a matéria questionada
nestes
aclaratórios
foi debatida e analisada de forma clara e minudente por este órgão revisor, afastando o pleito
do embargante que

objetivava

a
reconstituição do crime, com reprodução simulada dos fatos
, bem como expondo os fundamentos justificadores do
indeferimento
, consoante pode ser visto
abaixo
:

[...]

Nulidade do processo por cerceamento de defesa. Indeferimento de diligência para realiza
ção de reconstituição do crime.

Nesta preliminar, o recorrente sustenta a nulidade deste processo porque ocorreu cerceamento de defesa por parte do juízo da instrução, em razão de ter indeferido o pedido para realização de reconstituição do crime, cujo procedimento tem por escopo esclarecer a dinâmica dos fatos, porquanto acredita que o tempo decorrido entre a discussão com a vítima e o atropelamento influencia na consumação do crime, assim como
quem teria dado início à briga.

Entretanto, mais uma vez, as alegações defensivas não subsistem, porquanto a sentença de pronúncia demonstrou a ausência de interesse processual no pedido defensivo e, até mesmo, de prejuízo para a defesa técnica, tendo esclarecido, seu prolator, que os documentos juntados nestes autos já demonstraram a dinâmica dos
fatos e nada acrescentaria de relevante nos relatos das testemunhas e no interrogatório do recorrente, que,
aliás, admitiu o atropelamento.

Além disso, no que diz respeito ao destinatário da prova, os dados informativos encontradiços nestes autos são mais que suficientes para a clara e substancial cognição por parte dos jurados no que concerne à dinâmica dos fatos, devendo ser registrado, outrossim, que tendo os exames periciais sido realizados na fase inquisitorial, deveria o advogado suscitar sua possível nulidade quando da apresentação da defesa prévia, ônus processual do qual não se desincumbiu a tempo e modo devidos.

Além do mais, em consonância com os princípios da eficiência e da economia processual, faz-se necessária a demonstração de efetivo prejuízo quando se pretende o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal. Por sua vez, o art. 566 do referido Codex, preconiza de forma clara e insofismável que: “N
ão será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa
.”

Destarte, o pedido visando à produção da prova almejada pelo recorrente, por ser imprescindível, foi indeferida pelo juízo por entender em sentido contrário, sem que houvesse violação ao princípio da ampla defesa, porquanto nenhum prejuízo foi causado à defesa daquele, não havendo, portanto, nulidade a s
er declarada sobre esse prisma.

Por conta disso, esta segunda preliminar, também, deve ser rejeitada.

[...].

Desta
ques no original

No mesmo sentido, no que diz respeito à omissão sobre a tese de afastamento das qualificadoras
, é certo que
as questões foram devidamente analisadas no acórdão
embargado
, restando assentado que os elementos informativos e as provas colhidas em
j
uízo demonstra
ra
m a plausibilidade das qualificadoras,
de modo que o pronunciado
deve

ser encaminhado para julgamento perante o Tribunal
do Júri
, juízo
competente segundo
a Constituição Federal.

Aliás, sobre esse
aspecto
,
importa destacar que o acórdão
embargado
foi claro ao
esclarecer
que nos crimes dolosos contra a vida, as qualificadoras indicadas na exordial acusatória somente podem ser excluídas se estiverem totalmente dissonantes das provas produzidas, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença
, conforme se infere
deste trecho:

[...] Do mesmo modo, não há como se afastar as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, nesta fase processual, o afastamento das qualificadoras nos crimes de competência do Tribunal do Júri, somente é cabível na
hipótese em que forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos.

Isso porque, ao contrário do alegado pelo recorrente, existem elementos probatórios que indicam que ele agiu por motivação ignóbil, qual seja, uma discussão acerca do modo como seu funcionário, a vítima, executara um serviço. Ademais, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está, em tese, configurada, visto que esta foi surpreendido com o atropelamento levado a cabo pelo insurgente, após a discussão havida entre ambos, quando os ânimos já estavam, aparentemente, acalmados.

Por conseguinte, o pleito que visa o afastamento das causas qualitativas em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, porque não há como se cogitara exclusão dos incisos II e IV, do§ 2
º,do
art.
121,do
Código Penal, eis que, na espécie, o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.[...]
.

Nota-se, pois, que
o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses d
o
embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou
o
embargante.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021).
Destacamos

Por conta disso, impende-se reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto, conforme foi asseverado linhas volvidas, a matéria apta à apreciação dest
e Tribunal
de Justiça foi integralmente analisada, não padecendo o acórdão embargado de omissão
,
contradição, obscuridade, ambiguidade
ou erro material, estando apenas avesso aos interesses d
o
embargante.

Quanto ao prequestionamento, é imperioso
ressaltar

que o
magistrado
não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e legais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

Além do mais,
não se pode olvidar que,
mesmo para fins de prequestionamento, os
embargos de declaração estão restritos às hipóteses do art
.
619 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

Posto isso, inexistindo omissão, contradição
, obscuridade, ambiguidade ou erro material no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento

aos embargos declaratórios manejados por
Joaquim Marques da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022